Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009953-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), THIAGO GARCIA BRAGA - CPF: 003.561.530-37 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JORDANA KUR NAZARETH - CPF: 002.025.141-61 (EMBARGANTE), BRAGA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 28.398.588/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a
omissão
apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

THIAGO GARCIA BRAGA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 236791167

objetivando sanar suposta omis
s
ão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 235294180
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009953-51.2024.8.11.0000
, para reformar a decisão recorrida
que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1001655-95.2023.8.11.0003
,
deferiu
o pedido formulado pela
recuperanda
, declarando a essencialidade do veículo Marca:
TOYOTA Modelo: HILUX CD/GR-S 4X4 2.8 TB AT 4P, Placa: QAY1I86, Ano
Fabricação: 2020, Cor: BRANCA, Chassi: 8AJBA3CD4L1643194, RENAVAM: 01246766792.

Em suma,
aduzem
o
s
embargante
s
que o v. acórdão se mostra
omisso, sob o argumento de que, muito embora o banco embargado declara que não há prova da essencialidade do veículo para continuidade da atividade empresarial, certo é que o
bem perseguido pela sua própria natureza está relacionado diretamente com o processo produtivo dos devedores, como certificado, inclusive, pelo Sr. Administrador Judicial, quando da realização da vistoria
in loco
na sede dos
recuperandos
.

Ponderam que
tanto a jurisprudência quanto a mais abalizada doutrina recomendam a manutenção dos bens de capital essencial na posse do devedor em reestruturação, a fim de que este consiga desenvolver normalmente suas atividades, gerar receitas para a manutenção delas e para cumprimento do plano de soerguimento, uma vez que os mesmos têm caráter essencial para manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Adiante, e
nfatiza
m
que
o v. acórdão também resta omisso, diante
da ausência de deliberação quanto ao fato de que os embargantes se encontram acobertados pelo manto do
stay

period
, sendo vedada a venda ou retirada do bem dos
recuperandos
.

No mais, na concepção d
os
embargante
s
,
ainda que se admita a possibilidade, após o decurso do prazo fixado no §4o do art. 6o, da LREF, dos credores retomarem o curso das ações e execuções em face dos
recuperandos
, tal pretensão esbarra na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que “o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, não enseja a retomada automática das execuções individuais.

Por fim, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes
, por con
s
equência, seja
dado provimento ao mesmo para sanar o vício da omissão apontada e, apreciando os argumentos expendidos, venha a emprestar-lhes efeitos infringentes, com o fim de reconhecer a essencialidade do bem móvel perseguido pelo banco embargado, consoante termos do parecer lavrado pelo Administrador Judicial que oficia no feito de origem.

Nos termos do

ID no
239388182
,
decorreu o prazo legal, sem que o BANCO SAFRA S/A apresentasse suas contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, deu ciência no
ID no 235539650
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado novamente o recurso, sem que haja de fatos novo ou o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão de
ID no 23
5294180
.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024